Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711094-65.2019.8.07.0001 RECORRENTES: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. EXERCÍCIO DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI No 13.964/2019 INCLUIU O § 5o NO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. VEICULOS DEIXADOS EM CONSIGNAÇÃO. ESTELIONATO. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. QUANTUM. FRAÇÃO 1/6. PRELIMINAR SUSCITADA AFASTADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. 1. Preliminar de Representação em Delitos de Estelionato. A Lei 13.964/2019 incluiu o § 5o no artigo 171 do Código Penal e, não se discute que a orientação é no sentido de que referida lei deve retroagir para alcançar fatos anteriores á sua entrada em vigor, dado seu caráter de norma de natureza “penal/processual” que beneficia o acusado. Por outro lado, admitir a retroatividade da norma penal não significa dizer que em todos os processos em curso haverá necessidade de se intimar a vítima ou seu representante legal para dizer se tem interesse no seguimento da ação penal, que já a aparelhou junto ao Estado, se encontra em andamento, nem tampouco reconhecer a ocorrência de extinção da punibilidade por inércia de quem de direito ou mesmo por já ter ocorrido eventual decadência. Isso porquê a lei processual não exige formalidade para realização do ato jurídico de “oferecer representação”, de tal modo que a simples comunicação do fato à autoridade policial por parte da vítima já configura “exercício do direito de representação”. 2. Para a configuração do crime de estelionato, exige-se que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. Imprescindível, ainda, que o dolo específico do delito seja anterior ao emprego do meio fraudulento. 3. Reputa-se provado o estelionato quando as vítimas relatam os fatos de maneira lógica e convincente, mostrando como foram enganados e provando que deixaram seus veículos consignados com os réus, sem receber a contraprestação ajustada, evidenciando o dolo preordenado. 4. A circunstância judicial "culpabilidade", para fins de dosimetria de pena, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade de conduta que se excede na execução dos delitos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria; e o mesmo patamar, sobre a pena-base, para cada agravante, na segunda fase, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. 6. Preliminar rejeitada. No mérito dado parcial provimento aos recursos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 171, §5o, do Código Penal, pleiteando a nulidade do feito em razão da ausência de representação das vítimas, sob o argumento de que, mesmo em caso de denúncia já recebida, diante dos direitos fundamentais do acusado, a lei deve retroagir em seu benefício e, para tanto, devem ser intimadas as vítimas para declinar se pretendem ou não prosseguir com a persecução penal, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 171, §5o, do Código Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DO ART. 171. § 5o, DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA DO STJ E DA PRIMEIRA TURMA DO STF. ACORDO ENTRE AS PARTES. EFEITOS DIVERSOS DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Quinta Turma do STJ firmou jurisprudência no sentido de que a retroatividade da representação da vítima no crime de estelionato não alcança aqueles processos cuja denúncia já foi oferecida. Na hipótese, a denúncia foi oferecida antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime". 2. No mesmo sentido, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 187.341, da relatoria do E. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, decidiu, por unanimidade de votos, que é inaplicável a retroatividade do § 5o do art. 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. 3. Por fim, o acordo entre as partes (vítima e autora do suposta fato criminoso), realizado antes do recebimento da denúncia resulta, no tocante ao crime de estelionato na sua forma fundamental, na aplicação do art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior), não gerando o efeito de trancar a ação penal ou de absolver o acusado (HC-279.805/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe de 10/11/2014). Caso a reparação do dano ocorra após o recebimento da denúncia, aplica-se o art. 65 do CP (circunstância atenuante). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 139.715/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/2/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL ? CP, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma desta Corte possui o entendimento de que "(...) além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo" (AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). 2. Considerando que já houve o recebimento da denúncia criminal, inclusive, a prolação de sentença condenatória e acórdão confirmatório, não há falar em retroatividade da norma penal. 3. Ademais, conforme concluiu o Tribunal de origem: "(...) o registro de ocorrência policial levado a efeito pela vítima (f. 08), é o suficiente para o início da persecução penal, não havendo que falar em peça específica com o nomen iuris de representação" (fl. 421). Referido entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1781548/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 8/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025